Tribunal: TJBA
Processo: 8040312-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040312-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: ROSANA REIS DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO DOS SANTOS, DARLAN MICHEL MENEZES DE SOUZA, ELIZANGELA FREITAS DA SILVA, JOARA DE SOUZA CARVALHO, RITA ANGELA GOMES TOURINHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR NEGADA POR SUPOSTO CUMPRIMENTO INSUFICIENTE DE CARÊNCIA CONTRATUAL. PACIENTE COM CONDIÇÃO CARDIOLÓGICA GRAVE. MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação da autora, com cobertura integral dos procedimentos médicos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00. A agravante alegou ausência de urgência e inadimplemento de carência contratual, requerendo a cassação da liminar e das
astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determina a imediata internação hospitalar da consumidora; (ii) estabelecer a adequação da periodicidade da multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada e alinhada com a jurisprudência consolidada sobre a prevalência do direito à saúde frente a cláusulas contratuais restritivas, especialmente em se tratando de paciente com quadro clínico grave.

O perigo de dano inverso está presente, considerando a urgência do quadro clínico da agravada (dor precordial intensa, dispneia e rebaixamento do nível de consciência), de modo que a negativa de internação comprometeria sua integridade física e o resultado útil do processo.

A jurisprudência reconhece a nulidade de cláusula contratual que impeça cobertura de tratamento médico essencial, sobretudo quando se trata de urgência ou risco à vida, aplicando-se os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

Quanto à multa cominatória, mostra-se necessária sua adequação à periodicidade da obrigação imposta, devendo ser fixada mensalmente, e não por dia, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência que determina internação imediata deve ser mantida quando comprovada situação clínica grave e risco à saúde da paciente.

A cláusula contratual que impõe carência não prevalece em casos de urgência ou emergência comprovada.
A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer deve respeitar a periodicidade da obrigação, sendo cabível sua fixação mensal quando se tratar de obrigação continuada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8040312-90.2025.8.05.0000,
em que figuram, como agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
e, como agravados
, ROSANA REIS DE CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)